Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-25.2019.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001200-25.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WAGNER APARECIDO MADALENA - CPF: 951.103.051-53 (RECORRIDO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MIRIAN REGIS FERREIRA MADALENA - CPF: 006.598.799-30 (RECORRIDO), CINTHIA FERREIRA MADALENA - CPF: 045.588.681-46 (RECORRIDO), N. F. M. - CPF: 045.588.691-18 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CINTHIA FERREIRA MADALENA - CPF: 045.588.681-46 (RECORRENTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MIRIAN REGIS FERREIRA MADALENA - CPF: 006.598.799-30 (RECORRENTE), N. F. M. - CPF: 045.588.691-18 (RECORRENTE), WAGNER APARECIDO MADALENA - CPF: 951.103.051-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

PACOTE TURISTICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CANCELAMENTO DO VÔO DE RETORNO INFORMADO APENAS NO MOMENTO DO EMBARQUE – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DE CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Não há de se acolher a tese culpa exclusiva de terceiro, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade pela agência de turismo pela ausência de reacomodarão e/ou restituição do valor pago, após o cancelamento do voo de retorno, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE CINTHIA FERREIRA MADALENA e outros CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020